Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0730882-65.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: STUDIO DE BELEZA E ESTETICA L &amp; O LTDA - ME, OZIAS CORDEIRO DOS SANTOS, DILCILEIA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se dos segundos embargos de declaração opostos por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (id 29770313) em face da decisão proferida por esta Relatoria no id 29583220, que não conheceu dos embargos de declaração opostos anteriormente, em razão de sua intempestividade. Na petição de id 29770313, o embargante afirma que os embargos opostos não são intempestivos, porque o prazo fora suspenso no dia 06/09/2021, haja vista a ausência de expediente forense. Requer, assim, sejam os embargos providos para sanar o vício apontado, prequestionando o art. 219 do CPC. É o relato do essencial. DECIDO. Recebo a petição de id 29770313 como agravo interno, haja vista que se está impugnando decisão unipessoal do Relator (artigo 1.021 do CPC) e, não necessariamente, se apontando qualquer vício que enseje a oposição de embargos de declaração (artigo 1.022 do CPC). Assim, conforme previsão do artigo 1.021, § 2o, intimem-se os agravados a se manifestarem sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze dias). Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator